Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-23.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001151-23.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA - IREP Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADA: ALBA LYENNA LIMA SIQUEIRA Advogado(s): ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, FLÁVIA AIRES DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, SOB ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE MENSALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ALUNA. CONTRATANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TERCEIRO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELANTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. LEI Nº 9.870/99 E DECRETO Nº 3.274/99. REAJUSTE DE 2025 NO PERCENTUAL DE 9,99%. PLANILHA DE CUSTOS INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DA VARIAÇÃO PROPORCIONAL DE CUSTOS. REAJUSTE ABUSIVO. LIMITAÇÃO AO INPC ACUMULADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001151-23.2025.8.05.0146, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.